Tribunal: TJES
Processo: 5009466-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009466-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TANIA LANSCHI FERREIRA e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO MONITÓRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REVELIA DECRETADA ANTES DA CIÊNCIA DOS LITISCONSORTES. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes TANIA LANSCHI FERREIRA, JOSÉ AUGUSTO LANSCHI FERREIRA e VANIA TERESA LANSCHI FERREIRA em fase executiva de procedimento monitório ajuizado pelo BANCO DO BRASIL S/A. Os agravantes alegaram nulidade da sentença que decretou sua revelia sem a intimação prévia sobre a exclusão dos litisconsortes passivos LÍVIA FERREIRA DORNAS e LUCAS FERREIRA DORNAS, configurando cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença que decretou a revelia dos agravantes é nula por ausência de intimação sobre a exclusão dos demais litisconsortes passivos; e (ii) definir se a alegação de nulidade poderia ser suscitada por meio de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação dos agravantes acerca da exclusão dos litisconsortes passivos viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme disposto no art. 335, §2º, do CPC, que prevê a necessidade de ciência inequívoca dos réus citados sobre a desistência da ação em relação a litisconsortes não citados antes do início do prazo para defesa.

O prazo para apresentação de defesa no litisconsórcio passivo é contado a partir da intimação de todos os litisconsortes sobre a desistência ou exclusão, conforme os arts. 231, §1º, e 335, §2º, do CPC. A ausência dessa intimação torna inválida a decretação de revelia.

A exceção de pré-executividade constitui mecanismo processual cabível para alegar nulidades absolutas que não demandam dilação probatória, como ocorre no caso em exame, em que a nulidade decorre de vício documentalmente comprovado.

Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que a revelia decretada antes da ciência de todos os litisconsortes sobre a exclusão de outros demandados configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decretação de revelia em litisconsórcio passivo antes da intimação dos litisconsortes sobre a exclusão de outros demandados viola o contraditório e a ampla defesa, sendo nula a sentença proferida nessas condições.

A exceção de pré-executividade é cabível para alegar nulidades absolutas documentalmente comprovadas, dispensando dilação probatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TANIA LANSCHI FERREIRA
,
JOSÉ AUGUSTO LANSCHI FERREIRA
e
VANIA TERESA LANSCHI FERREIRA
, em face de r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos da ação monitória, já em fase executiva, movida em seu desfavor pelo
BANCO DO
BRASIL
S/A
, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelos ora agravantes.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 9056818, em síntese, os agravantes alegam que:
(I)
“enquanto se diligenciava no sentido de integrar à relação processual os réus LÍVIA FERREIRA DORNAS e LUCAS FERREIRA DORNAS, e não havia nos autos decisão acerca da exclusão desses réus do polo passivo, o prazo para os agravantes já citados (TANIA LANSCHI FERREIRA, JOSÉ AUGUSTO LANSCHI FERREIRA, VANIA TERESA LANSCHI FERREIRA) oferecerem embargos ainda não tinha começado a fluir” (fl. 06);
(II)
“este juízo decretou a revelia dos agravantes sem que o prazo para resposta, sequer, tivesse sido deflagrado, pois, repisa-se, o prazo só começaria a fluir após a juntada do AR/mandado do último réu citado” (fl. 07);
(III)
“incabível a exclusão dos referidos réus de ofício pelo juízo” (fl. 07);
(IV)
“é certo que in casu se está diante de uma obrigação de natureza divisível (art. 257, CC) com a regra especial de proporcionalidade estampada no art. 1.997, CC”.

A exceção de pré-executividade cuida de mecanismo de defesa cabível no caso de a matéria arguida ser cognoscível de ofício pelo magistrado e não demandar dilação probatória, consoante preconiza o enunciado da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça
1
.

As principais características desse instituto são as seguintes: “
a) atipicidade: não há regramento legal a respeito do tema; b) limitação probatória: somente as questões que se podem provar documentalmente poderiam ser alegadas; c) informalidade: a alegação poderia ser feita por simples petição
”
2
.

Nesta hipótese, a ação monitória foi ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL
S/A em desfavor dos ora agravantes
TANIA LANSCHI FERREIRA
,
JOSÉ AUGUSTO LANSCHI FERREIRA
e
VANIA TERESA LANSCHI FERREIRA
e também de
LÍVIA FERREIRA DORNAS
e
LUCAS FERREIRA DORNAS
, herdeiros de Maria da Penha Lanschi Ferreira.

Determinada a citação dos requeridos (fls. 63-63-verso), somente os recorrentes
TANIA LANSCHI FERREIRA
,
JOSÉ AUGUSTO LANSCHI FERREIRA
e
VANIA TERESA LANSCHI FERREIRA
foram encontrados (fls. 68, 81-verso e 124.

Intimado para promover o prosseguimento do feito com a promoção da citação dos requeridos
LÍVIA FERREIRA DORNAS
e
LUCAS FERREIRA DORNAS
(fl. 145), o banco autor permaneceu inerte, conforme certidão de fl. 147.

Na sequência, foi proferida a sentença de fls. 148-149-verso, que julgou extinto o processo em relação aos demandados
LÍVIA FERREIRA DORNAS
e
LUCAS FERREIRA DORNAS
, por ausência de citação, porém, ao decretar a revelia dos requeridos
TANIA LANSCHI FERREIRA
,
JOSÉ AUGUSTO LANSCHI FERREIRA
e
VANIA TERESA LANSCHI FERREIRA
, constituiu de pleno direito o título que aparelhou a inicial em relação a estes.

Deflagrada a fase executiva do procedimento monitório, o magistrado de primeiro grau determinou a expedição de mandado de intimação para pagamento voluntário, penhora e avaliação em desfavor de
TANIA LANSCHI FERREIRA
,
JOSÉ AUGUSTO LANSCHI FERREIRA
e
VANIA TERESA LANSCHI FERREIRA
(Id nº 30785647).

Intimados, os referidos executados ofertaram exceção de pré-executividade (Id nº 38154176, dos autos de origem), sob os mesmos argumentos sustentados em sede de razões recursais, a qual, todavia, foi rejeitada em primeiro grau sob o fundamento de “que o instrumento processual idôneo a veicular tal pretensão não é a exceção de pré-executividade, mas sim o recurso cabível para atacar a referida sentença, o qual, nos termos do art. 701, §2°, c/c art. 1.015, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, seria o agravo de instrumento”.

Contextualizada a controvérsia, cabe ressaltar, de início, que os ora recorrentes, apesar de citados na primeira fase do procedimento monitório, não tomaram ciência da exclusão dos requeridos
LÍVIA FERREIRA DORNAS
e
LUCAS FERREIRA DORNAS
da demanda, o que somente foi levado a efeito pela mesma sentença que decretou a revelia daqueles, ato do qual, portanto, não foram cientificados, o que evidencia manifesta violação ao contraditório.

Note-se que no caso de litisconsórcio passivo, uma vez excluído um ou mais requeridos, o termo inicial do prazo para apresentação de defesadeve ser contado a partir da ciência dos demais demandados da referida exclusão.

Isso porque, nos termos do artigo 231, §1º, do Código de Processo Civil, o dia do começo do prazo para contestar é a juntada do último ato citatório cumprido
3
. Essa é a dicção do artigo 335, §2º, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito:

Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

§ 2º Quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4º, inciso II, havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu ainda não citado, o prazo para resposta correrá da data de intimação da decisão que homologar a desistência.

Antes de formalizada a exclusão dos demais litisconsortes passivos e intimados os demais requeridos sobre o ato, não há contagem de prazo para apresentação de embargos monitórios, o que inviabiliza o reconhecimento da revelia dos ora agravantes.

Nesse sentido:

BEM MÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DOS RÉUS. Benefício da assistência judiciária postulado e concedido em sede recursal, observados os efeitos ex nunc. Litisconsórcio passivo. Sentença proferida à revelia antes da citação de todos os réus. Inadmissibilidade. Prazo para contestação que sequer tinha iniciado (artigo 231, I, § 1º, do Código de Processo Civil). Posterior desistência quanto ao réu não citado que não altera esse quadro, pois seria necessária a intimação pessoal dos réus já citados e sem representação processual para tomarem ciência da fluência do prazo para defesa (artigo 335, § 2º, do Código de Processo Civil). Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sentença anulada, com retorno dos autos à instância de origem para regular processamento. Recurso provido. (TJSP; AC 1015292-85.2021.8.26.0482; Presidente Prudente; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Augusto Genofre Martins; Julg. 14/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. Locação de imóvel. Ação de reparação de danos. Sentença de procedência da ação. Recurso dos réus/fiadores. Arguição nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Acolhimento. Litisconsórcio passivo. Desistência do autor com relação a um dos réus (locatário) ainda não citado, homologada. Necessidade de intimação dos réus renascentes no polo passivo, quanto a desistência da ação com relação ao réu não citado, sem o que não se inicia o prazo de oferecimento de contestação. Dicção do § 2º, do art. 335, do CPC. Cerceamento de defesa configurado. Revelia que não pode subsistir. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem, para abertura de prazo de oferta de contestação dos réus/fiadores e regular prosseguimento da ação. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1033376-25.2021.8.26.0001; Ac. 17780035; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Alfieri; Julg. 12/04/2024; DJESP 18/04/2024; Pág. 1798)

Desse modo, constatado a comprovação documental do cerceamento de defesa no caso sob exame, assim como considerando que os ora agravantes alegaram a nulidade na primeira oportunidade após a ciência do ocorrido, visto que sequer foram intimados da r. sentença em decorrência da revelia decretada, merecem acolhimento as razões recursais.

Por fim, em relação à divisibilidade da obrigação, trata-se de argumento não conhecido em primeiro grau, de modo que, a partir da abertura do prazo para a oferta de embargos monitórios, o enfrentamento da matéria em sede recursal constituiria indesejada supressão de instância.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença de fls. 148-149-verso dos autos digitalizados quanto à decretação da revelia e constituição do título executivo em relação aos recorrentes
TANIA LANSCHI FERREIRA
,
JOSÉ AUGUSTO LANSCHI FERREIRA
e
VANIA TERESA LANSCHI FERREIRA.
Mantida a exclusão dos requeridos
LÍVIA FERREIRA DORNAS
e
LUCAS FERREIRA DORNAS
, devendo o feito retomar a sua tramitação com a intimação dos ora recorrentes, por meio da Defensoria Pública Estadual que os representa, para oferta de embargos monitórios no prazo legal.

É como voto.

1
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (Súmula 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)

2
DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Sarno; DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 812.

3
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria;

IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

VI - a data de juntada do comunicado de que trata o
art. 232
ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;

[...
]

§ 1º Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput .

[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DES. SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DAR
-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença de fls. 148-149-verso dos autos digitalizados quanto à decretação da revelia e constituição do título executivo em relação aos recorrentes
TANIA LANSCHI FERREIRA
,
JOSÉ AUGUSTO LANSCHI FERREIRA
e
VANIA TERESA LANSCHI FERREIRA.
Mantida a exclusão dos requeridos
LÍVIA FERREIRA DORNAS
e
LUCAS FERREIRA DORNAS
, devendo o feito retomar a sua tramitação com a intimação dos ora recorrentes, por meio da Defensoria Pública Estadual que os representa, para oferta de embargos monitórios no prazo legal.

Acompanho o voto de relatoria.